Tribunal: TJMT
Processo: 1001801-91.2023.8.11.0018
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001801-91.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOEL MENDES - CPF: 020.887.221-30 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Joel Mendes contra acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face do Itaú Unibanco S.A., alegando omissões e contradições no julgamento quanto à sua condição de pessoa com deficiência visual, à hipervulnerabilidade do consumidor e à ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em:

(i) omissão ao não considerar adequadamente a deficiência visual do embargante como fator de hipervulnerabilidade à luz do art. 4o, I, do CDC e da L. no 13.146/2015;

(ii) contradição por não aplicar precedentes do STJ sobre deveres de acessibilidade de instituições financeiras;

(iii) omissão quanto à análise de indícios de fraude e à ausência de manifestação sobre prequestionamento legal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa (CPC, art. 1.022), não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais como omissão, obscuridade ou contradição.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara as alegações do embargante, reconhecendo a sua deficiência visual, mas concluindo que não houve prova de vício de consentimento, fraude ou irregularidade na contratação, tampouco omissão relevante no julgamento.

5. A jurisprudência invocada (REsp 1.315.822/RJ) trata de hipóteses diversas da dos autos, não havendo correlação direta com a contratação por meio de caixa eletrônico mediante a utilização de cartão magnético e senha pessoal com valores efetivamente utilizados pelo embargante.

6. Não cabe ao julgador rebater individualmente todos os argumentos da parte, desde que fundamente adequadamente a conclusão adotada.

7. O mero inconformismo com o resultado não justifica o acolhimento dos embargos. A tentativa de reabrir a discussão sobre matérias já decididas revela desvio da finalidade do recurso.

8. Quanto ao prequestionamento, considera-se incluída a matéria jurídica suscitada, mesmo que os embargos sejam rejeitados (CPC, art. 1.025).

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A rejeição de embargos de declaração é cabível quando não constatados vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ainda que haja discordância da parte quanto ao mérito.

2. A alegação de hipervulnerabilidade do consumidor não afasta a necessidade de comprovação de vício na manifestação de vontade ou irregularidade na contratação para caracterização de ilícito civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOEL MENDES
contra acórdão proferido em ID 306030856 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do
ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Em suas razões recursais de ID 312281378, o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao deixar de analisar sua condição de pessoa com deficiência visual, circunstância que o enquadraria como consumidor hipervulnerável nos termos do art. 4o, I, do CDC.

Sustenta que o julgado silenciou sobre indícios de fraude apresentados na inicial e reiterados na impugnação à contestação.

Argumenta que o acórdão contradiz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a proteção de consumidores hipervulneráveis, especialmente o REsp 1.315.822/RJ, que determinou que as instituições financeiras devem utilizar o sistema braille na confecção dos contratos bancários de adesão para pessoas com deficiência visual.

Aponta ainda omissão quanto à aplicação da legislação específica de proteção à pessoa com deficiência, especialmente a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e o Decreto 6.949/2009 (Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e dar total procedência à ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais.

O embargado apresentou contrarrazões em ID 321968850 alegando que os embargos representam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo omissão ou contradição a ser sanada. Sustenta que o acórdão analisou adequadamente as provas dos autos, concluindo pela regularidade da contratação.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, verifico que não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado não padece dos vícios apontados.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela regularidade da contratação do empréstimo consignado e, consequentemente, pela legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do embargante.

A alegação de deficiência visual do embargante foi expressamente considerada no julgado, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão (ID 306030856):

"No caso, embora o autor alegue deficiência e falta de domínio sobre operações bancárias, não trouxe qualquer prova capaz de infirmar a validade do contrato, tampouco de que houve indevida utilização de seus dados por terceiros. Por outro lado, restou demonstrado que os valores foram creditados em sua conta e regularmente utilizados."

O fato de o acórdão não ter acolhido a tese defendida pelo embargante não configura omissão ou contradição, mas sim conclusão diversa após análise das provas constantes dos autos. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

Quanto à alegada hipervulnerabilidade do embargante como pessoa com deficiência visual, o acórdão considerou que, apesar dessa condição, não foram apresentadas provas robustas capazes de infirmar a validade da contratação realizada mediante uso de cartão magnético e senha pessoal, especialmente considerando que os valores foram efetivamente creditados na conta do embargante e utilizados em saques subsequentes, inclusive um no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) no dia seguinte à contratação.

O precedente do STJ mencionado pelo embargante (REsp 1.315.822/RJ) trata de situação diversa, relacionada à necessidade de contratos e documentos bancários (físicos) em braille para pessoas com deficiência visual, e não invalida a conclusão do acórdão de que, no caso concreto, a contratação foi regular através de caixa eletrônico, com efetiva disponibilização e utilização dos valores pelo embargante.

A Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros, também não se aplica ao caso, pois não foram apresentadas provas suficientes da ocorrência de fraude, sendo que os elementos dos autos apontam para a regularidade da contratação.

Somado a isso, o longo lapso temporal entre a contratação (2016) e o ajuizamento da ação (2023), aliado à comprovação de que os valores foram creditados na conta do embargante e por ele utilizados, reforça a conclusão de que não houve fraude ou vício de consentimento na contratação do empréstimo consignado.

Quanto à legislação específica de proteção à pessoa com deficiência, sua aplicação pressupõe a demonstração de que a deficiência impediu o exercício da capacidade civil em condições de igualdade, o que não ocorreu no caso concreto, pois não foram apresentadas provas de que o embargante foi impedido de compreender os termos da contratação ou de que foi induzido a erro.

Portanto, o que se verifica é que o embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso de natureza integrativa que se destina apenas a sanar vícios formais da decisão.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
" (art. 1.025 do CPC).

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os embargos de declaração de ID 312281378, mantendo incólume o acórdão de ID 306030856.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025